Tribunal: TJBA
Processo: 0300777-53.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300777-53.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UELITON DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO SOUSA SILVA BRITO, JADDE MARCELLY ROSA LADEIA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. MANIFESTAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR EM PLENÁRIO. INTRODUÇÃO DE PROVA NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À PARIDADE DE ARMAS E À LEALDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO ANULADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Eunápolis/BA, que ratificou a absolvição de Uelinton da Silva Oliveira pelo Conselho de Sentença pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 do Código Penal. O Parquet argui, em preliminar, a nulidade do julgamento por suposta declaração pessoal do defensor do réu sobre prova não constante dos autos, e, no mérito, a contrariedade da decisão à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração, em plenário, por parte do defensor do réu, de que teria pessoalmente acessado conteúdo exculpatório não juntado aos autos, configura nulidade capaz de ensejar a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração do defensor em plenário, afirmando ter visualizado prova de álibi no notebook pessoal, sem prévia juntada aos autos nem ciência da parte contrária, configura violação ao art. 479 do CPP, caracterizando indevida introdução de conteúdo probatório e quebra da isonomia entre as partes.

A conduta do patrono do réu supera os limites da sustentação oral, assumindo contornos de depoimento pessoal informal sobre matéria de fato relevante, o que afronta os princípios do contraditório, da paridade de armas e da lealdade processual.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que manifestações desse tipo, quando influenciam o julgamento dos jurados por meio de provas inéditas ou não submetidas ao contraditório, ensejam nulidade absoluta do julgamento.

A insurgência do Ministério Público foi oportunamente registrada ainda em plenário, conforme previsto no art. 571, inciso VIII, do CPP, suprindo eventual exigência de preclusão.

A nulidade é insanável, pois impossibilita a aferição do impacto da manifestação irregular sobre a convicção dos jurados, razão pela qual impõe-se a anulação do julgamento, sem necessidade de demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar acolhida. Julgamento anulado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0300777-53.2020.8.05.0079
, em que figuram, como Apelante,
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
U
ELINTON DA SILVA OLIVEIRA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator